Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721483-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIVÂNIA BATISTA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO. INVIABILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse de maquinário para preparo de drogas (artigo 34, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003), fixando-lhe pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.810 dias-multa. Preliminarmente, a Defesa alegou nulidade da busca domiciliar por desvio de finalidade (ocorrência de fishing expedition) e requereu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), com a máxima redução da pena, além da absorção do crime de posse de arma pelo tráfico e a fixação do regime semiaberto. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve nulidade na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas; (ii) avaliar se a apelante faz jus ao acordo de não persecução penal; e (iii) examinar se a condenação deve ser revisada quanto à autoria, ao concurso de crimes e à dosimetria da pena. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi válida, pois os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de denúncia anônima sobre a possibilidade de ocorrência de violência doméstica no local dos fatos, e da autorização da própria apelante, afastando a tese de fishing expedition. 2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do investigado e depende de juízo de conveniência do Ministério Público, que, no caso, fundamentou a negativa com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, afastando irregularidade. 3. A autoria e a materialidade dos crimes foram suficientemente comprovadas pela prova documental, pericial e oral, produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. O crime de posse ilegal de arma de fogo não pode ser absorvido pelo tráfico, pois não há prova de que a arma apreendida servia exclusivamente como crime-meio para a consecução daquele. 5. A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois a quantidade, a diversidade das drogas e os petrechos encontrados indicam envolvimento da ré na atividade criminosa de forma mais estruturada. 6. A dosimetria da pena foi readequada, afastando-se a majoração da pena-base com base apenas na natureza da droga. 4. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria. Teses de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu e sua negativa, quando fundamentada, não pode ser revista pelo Judiciário. 2. O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada não é absorvido pelo tráfico de drogas quando não há prova de vínculo direto entre as condutas. 3. A análise do artigo 42, da Lei 11.343/2006, deve considerar conjuntamente a natureza e a quantidade da droga, evitando a dupla valoração negativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, arts. 157, 240, 564, IV, e 28-A; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 34, caput, e 42; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 69. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, asseverando que faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto presentes os requisitos para a concessão da benesse. Verbera que o acórdão recorrido desconsiderou os requisitos legais objetivos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, utilizando presunções baseadas unicamente na quantidade da droga apreendida, o aparato de traficância e o encontro de uma arma no local, sem prova concreta de dedicação da ré à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. Entende que a quantidade de entorpecente, isoladamente, não pode servir como fundamento exclusivo para afastar o benefício. Afirma ser ré primária, de bons antecedentes, sem registros anteriores de envolvimento com o tráfico, tampouco com outras práticas criminosas. Sustenta não haver prova concreta de dedicação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da quantidade de droga, apetrechos de traficância (...) todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas” (EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois a quantidade, a diversidade das drogas e os apetrechos encontrados indicam envolvimento da ré na atividade criminosa de forma mais estruturada” (ID 72119024). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027